Tribunal: TJMT
Processo: 1042291-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
vide voto súmula

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042291-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 255.344.836-87 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, da análise dos autos, verifico que a mesma solucionou a questão administrativamente, cujo valor descontado parte recorrente foi devolvido administrativamente pela empresa recorrida após reclamação. Verifico ainda que, o presente feito foi protocolado na data de 15 de agosto de 2023 e a resolução pela via administrativa ocorreu em julho de 2019, conforme comprovante de TED id. 198142170. Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo em sua integralidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na sua petição inicial, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Pelo exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”.

A parte autora, ora recorrente, pugna pela restituição em dobro dos valores debitados indevidamente (art. 42, parágrafo único do CDC), além de danos morais pelo desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas, preliminarmente pela prescrição e decadência, e no mérito pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A reclamada, ora recorrida, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição e decadência uma vez que segundo ela, o contrato e descontos são do ano de 2015.

Contudo, o reclamante demonstra pelo histórico retirado em 27/06/2023 que só tomou conhecimento a partir da sua emissão, da origem do desconto em sua aposentadoria.

Aliado ao fato de que a RMC alegada, perdurou de 2015 a 2023, portanto não fustigadas pelos institutos mencionados, pois o protocolo tanto das tentativas administrativas quanto judicial de resolução da questão se deram nos dias imediatamente posteriores.

Rejeito as preliminares.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – REEMBOLSO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que os pedidos declinados à inicial sejam julgados procedentes. Em contrarrazões, a parte recorrida requereu pela improcedência do recurso interposto.

3. A parte autora narra em sua inicial que, após realizar uma consulta no extrato de pagamento junto ao sistema MEU INSS, constatou que haviam descontos que excedem aqueles que tinha ciência; que constatou a existência de descontos em seu benefício desde 07/2015, totalizando o valor de R$ 956,71(novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos); que no extrato de empréstimo consignado, consta a inclusão de CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, em 09/05/2015, todavia o Promovente não fez nenhuma solicitação nesse sentido; nunca, jamais solicitou o referido Cartão de Crédito. Informa ainda que, houve o reembolso administrativo pelo banco requerido.

4.
Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, da análise dos autos, verifico que a mesma solucionou a questão administrativamente, cujo valor descontado na conta da parte recorrente foi devolvido administrativamente pela empresa recorrida após reclamação (fato não impugnado pela parte autora).

5. Verifico ainda que, o presente feito foi protocolado na data de 15 de agosto de 2023 e a resolução pela via administrativa ocorreu em julho de 2019, conforme comprovante de TED id. 198142170.

6.
O mero desconto indevido de valores, cuja devolução foi realizada antes da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

7.
É o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE STREAMING. NETFLIX. RECONTRATAÇÃO DE ASSINATURA MENSAL APÓS CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NOVA CONTRATAÇÃO. REEMBOLSO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável à Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- Os atendimentos administrativos na solução do problema, com restituição de valor eventualmente desviado, aliado à inexistência de repercussão extrapatrimonial, afastam a pretensão ao dano moral. (N.U 1017585-56.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”

8.
Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença a quo em sua integralidade.

9.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024